Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013854-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), PERIMETRAN PERICIAS MEDICAS DE TRANSITO LTDA - CNPJ: 15.403.576/0001-77 (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, conta a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca homônima que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1010651-27.2019.8.11.0002, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação n. 20190001706.

O Recorrente sustenta que a suspensão do ato de cobrança do débito fiscal trará prejuízo irreparável à Fazenda Pública, porque estará sendo obrigado a não arrecadar o crédito regularmente constituído e legítimo.

Defende a regularidade da Notificação n. 20190001776, que determinou ao Agravado o pagamento de valores apurados de diferenças do recolhimento do ISSQN, porque decorrente de regular processo administrativo, em que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à empresa, especialmente a juntada do comprovante ou cópia do livro dos registros clínicos, para confrontar as informações que foram recolhidas pelo Fisco.

Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo legal, sem que tenha apresentado contrarrazões ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020